Tribunal: STF
Processo: HC 171238
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. A impetração de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de obstar a formação da coisa julgada, pois “As causas interruptivas da prescrição penal – definidas, taxativamente, em ‘numerus clausus’, no art. 117 do Código Penal – estão sujeitas a regime de direito estrito, não comportando, em consequência, ampliação nem extensão analógica” (HC 69.859, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 29/09/2006).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.